Tribunal: TJPA
Processo: 0800897-44.2020.8.14.0061
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2021-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0800897-44.2020.8.14.0061

IMPETRANTE: JOAO VICTOR LIMA MOTA

IMPETRADO: SUSIPE

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

INTERESSADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. PREJUDICADA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. REJEIÇÃO. CONCURSO PÚBLICO C-204, SEAD / SEGUP / SUSIPE. ATUAL SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA. 2ª ETAPA. CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL CANDIDATO APROVADO ALÉM DO QUANTITATIVO DE VAGAS OFERECIDAS PELO EDITAL. DESISTÊNCIA DE CANDIDATA MELHOR CLASSIFICADA. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. AUSÊNCIA DE CLASSIFICAÇÃO FINAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA.
DECISÃO UNÂNIME.

1.

Tendo o juízo de primeiro grau se declarado absolutamente incompetente e com a subida dos autos ao Tribunal resta prejudicado o exame desta prefacial.

2.

A narrativa autoral diversamente do alegado é fácil compreensão tanto que possibilitou o oferecimento de defesa processual detalhada e minuciosa pelo ente público. Por outro lado, a comprovação da alegada preterição e a existência ou não de vaga para nomeação são questões de mérito. Preliminar rejeitada.

3.

O Curso de Formação Profissional constitui a segunda fase do concurso público em referência segundo o edital de abertura nº 01/2017 – SEAD/SEGUP/SUSIPE.

4.

No presente caso, para o cargo de Assistente Administrativo, Região de Lotação (lago de Tucuruí), foram ofertadas pelo edital apenas 03 (três) vagas, entretanto, a classificação final do impetrante lhe redeu a 4ª colocação, Anexo I do Edital nº 40/2019, portanto, além do quantitativo de vagas que permitiria sua convocação para participar do Curso de Formação Profissional, aliás etapa que era de cunho eliminatório e classificatório consoante previsto no item 20.4 do Edital nº 01/2019.

5.

A renúncia tácita ou expressa ao Curso de Formação Profissional acarretava eliminação automática do certame (item 20.3 do Edital nº 01/2019) e, nessa condição, o candidato eliminado, por qualquer circunstância, não teria classificação final no certame (item 18.7 do Edital nº 01/2019).

6.

Destarte, em razão do caráter eliminatório do Curso de Formação Profissional, 2ª etapa do certame, é que a posterior desistência da candidata de melhor classificação (3ª colocação) não beneficiou o impetrante, visto que a nomeação e posse no cargo público efetivo (pedido final deste mandamus) somente se daria com a conclusão e aproveitamento no precitado curso.

7.

Os candidatos aprovados em concursos públicos além do quantitativo de vagas não possuem direito subjetivo a nomeação conforme decidiu o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 837.311/PI, Relator Min. Luiz Fux, submetido à sistemática da Repercussão Geral (Tema 784).

8.

Segurança denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em Sessão Virtual, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sob a presidência da Desembargadora Diracy Nunes Alves, a unanimidade, em denegar a segurança nos termos do voto da eminente Relatora. 08ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Público realizada entre 25/05/2021 a 01/06/2021.

Belém/PA, 01 de junho de 2021 (data do julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – MANDADO DE SEGURANÇA N° 0800897-44.2020.8.14.0061

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

IMPETRANTE: JOÃO VICTOR LIMA MOTA

ADVOGADOS: FÁBIO RODRIGUES CRUZ (OAB/PA 26.863) e OUTRO

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO PARÁ

LITISCONSORTE PASSIVO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DO ESTADO: MARIA TEREZA PANTOJA ROCHA (OAB/PA 9.233)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ROSA MARIA RODRIGUES DE CARVALHO

Cuida-se de mandado de segurança impetrado com objetivo final de obter nomeação no cargo de Assistente Administrativo, Região de Lotação lago de Tucuruí, relativo ao Concurso Público C-204 da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP, antiga Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará – SUSIPE.

Segundo a petição inicial o impetrante restou aprovado na 4ª colocação ao passo que foram ofertadas pelo edital apenas 03 (três) vagas.

Aduziu, porém, que para o Curso de Formação foram convocados os 03 (três) primeiros colocados, mas houve desistência de uma candidata (Sra. Carla Braga Diogo), em razão de ter sido aprovada em outro certame. Disse, ainda, que a Administração contratou servidores temporários o que contribuiu para ausência de nomeação dos aprovados em concurso público.

Dessa forma, defendeu que ainda estaria em aberto uma vaga para o aludido cargo, motivo pelo qual requereu, liminarmente, sua convocação para participar do Curso de Formação e, ao final, a concessão da segurança determinando sua nomeação no cargo de Assistente Administrativo.

Processo inicialmente distribuído no juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí que se declarou incompetente (ID 4650308). Redistribuído ao Juízo da 4ª Vara da Fazenda de Belém que igualmente se declarou incompetente (ID 4650310). Nova redistribuição tendo o Juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital deferido ao impetrante os benefícios da Justiça Gratuita (ID 4650312).

Houve diligência buscando notificar a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (ID 4650313), porém não se vislumbra nos autos informações.

O Estado do Pará apresentou defesa (ID 4650317), na qual arguiu preliminar de incompetência absoluta, posto que a autoridade apontada como coatora é secretário de estado.

Outra preliminar arguida foi de inépcia da petição inicial, sob alegação de que a narrativa dos fatos seria de difícil compreensão e que não houve demonstração da existência de preterição.

Quanto ao mérito o ente público asseverou não existir qualquer vestígio de direito líquido e certo considerando que o impetrante restou classificado além do quantitativo de vagas ofertadas, razão pela qual pugnou pela denegação da segurança.

Autos remetidos para Promotoria de Justiça que se pronunciou pelo acolhimento da preliminar de incompetência absoluta e pela denegação da ordem (ID 4650327).

O juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital verificando que o mandamus fora impetrado em face de Secretário de Estado se declarou incompetente determinando a subida destes autos ao Tribunal (ID 4650330).

Processo equivocadamente distribuído na 2ª Turma de Direito Público, razão pela qual determinei sua redistribuição para Seção de Direito Público (ID 4862141).

Em cognição inicial indeferi o pedido liminar (ID 4881956).

Instada a Procuradoria de Justiça apresentou parecer pela denegação da segurança (ID 5093602).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA

GUIMARÃES NASCIMENTO (RELATORA):

1.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA:

Tendo o juízo de primeiro grau se declarado absolutamente incompetente (ID 4650330) e com a subida dos autos ao Tribunal resta prejudicado o exame desta prefacial.

2.

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL:

A narrativa autoral diversamente do alegado é fácil compreensão tanto que possibilitou o oferecimento de defesa processual detalhada e minuciosa pelo ente público. Por outro lado, a comprovação da alegada preterição e a existência ou não de vaga para nomeação são questões de mérito. Assim, rejeito esta preliminar.

3.

MÉRITO:

De início, é de extrema relevância observar que o Curso de Formação Profissional constitui a segunda fase do concurso público em referência segundo o edital de abertura nº 01/2017 – SEAD/SEGUP/SUSIPE. Confira-se:

1.3.2 A segunda fase, conduzida pela Escola de Administração Penitenciária – EAP, constará de 1 (uma) etapa:

1.3.2.1 Curso de Formação Profissional: de caráter classificatório e eliminatório, conforme disposto no item 20 deste Edital, com duração de, no mínimo, 200 (duzentas) horas para os cargos de Nível Superior e no mínimo 160 (cento e sessenta) horas para os cargos de Nível Médio.

Dispondo especificamente acerca da convocação para o referido curso profissional o item 20.1.1 estabeleceu:

20.1.1 Para a matrícula do curso de Formação Profissional serão convocados os candidatos aprovados em todas as etapas da 1ª fase deste concurso e classificados dentro do número de vagas oferecidas para o cargo, conforme Tabela 2.1.
Grifei.

No presente caso, para o cargo de Assistente Administrativo, Região de Lotação (lago de Tucuruí), foram ofertadas pelo edital apenas 03 (três) vagas, entretanto, a classificação final do impetrante lhe rendeu a 4ª colocação, Anexo I do Edital nº 40/2019 (ID 4650303), portanto, além do quantitativo de vagas que permitiria sua convocação para participar do Curso de Formação Profissional, aliás etapa que era de cunho eliminatório e classificatório consoante previsto no item 20.4 do Edital nº 01/2019 (ID 4650293).

Neste diapasão vale registrar que a renúncia tácita ou expressa ao Curso de Formação Profissional acarretava eliminação automática do certame (item 20.3 do Edital nº 01/2019) e, nessa condição, o candidato eliminado, por qualquer circunstância, não teria classificação final no certame (item 18.7 do Edital nº 01/2019).

Destarte, em razão do caráter eliminatório do Curso de Formação Profissional, 2ª etapa do certame, para qual o impetrante não logrou aprovação dentro do quantitativo de vagas oferecidas pela administração, é que a posterior desistência da candidata de melhor classificação (3ª colocação) não beneficiou o impetrante, visto que a nomeação e posse no cargo público efetivo (pedido final deste mandamus) somente se daria com a conclusão e aproveitamento no precitado curso.

No mais, é cediço que
os candidatos aprovados em concursos públicos além do quantitativo de vagas não possuem direito subjetivo a nomeação conforme decidiu o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 837.311/PI, Relator Min. Luiz Fux, submetido à sistemática da Repercussão Geral (Tema 784). Confira-se:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do merit system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5º, caput). 2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011. 3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. 4. O Poder Judiciário não deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional. 5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários. 6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame. 7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. 8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. (RE 837311, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016)

Pertinente às contratações temporárias sabe-se que n
este regime precário de recrutamento o agente exerce função pública como mero prestador de serviços sem ocupar cargo ou emprego público na estrutura administrativa. Nesse sentido trago o magistério de Maria Sylvia Zanella Di Pietro
[1]
:

“A título de exceção ao regime jurídico único, a Constituição, no artigo 37, IX, previu, em caráter de excepcionalidade, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, a possibilidade de
contratação por tempo determinado.
Esses servidores exercerão
funções,
porém, não como integrantes de um quadro permanente, paralelo ao dos cargos públicos, mas em caráter transitório e excepcional.”

A simples indicação de contratação temporária, consoante o art. 37, IX, da Constituição da República, à míngua de provas concretas, não tem o condão, por si só, de comprovar a preterição dos candidatos aprovados ou a existência de cargos efetivos vagos.
Nesse sentido trago julgados do STJ:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS. SURGIMENTO DE VAGA. EXONERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA. PRECEDENTE DO STJ. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. TEMA FIXADO EM REPERCUSSÃO GERAL - RE 837.311/PI. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I - A mera contratação de servidores temporários, fundada no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, não caracteriza a preterição do candidato aprovado em concurso público, visto se tratar de medida tomada para atender necessidades provisórias da Administração.

II - Impetrante que não trouxe aos autos argumentos e provas aptos a caracterizar preterição, devendo ser aplicada a jurisprudência fixada acerca do tema, no sentido de não possuir direito líquido e certo o candidato de concurso público aprovado em vaga destinada ao cadastro de reserva, mas sim mera expectativa de direito à nomeação.

III - Agravo interno improvido.

(AgInt no RMS 49.104/GO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 26/05/2017)

***

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE FUNCIONÁRIOS NA VIGÊNCIA DO CERTAME. PRETERIÇÃO QUE, PARA FICAR CONFIGURADA, EXIGE A COMPROVAÇÃO DE QUE OS TEMPORÁRIOS FORAM ADMITIDOS PARA DESEMPENHAR AS ATRIBUIÇÕES DE CARGOS EFETIVOS VAGOS, EM DETRIMENTO DOS APROVADOS NO CONCURSO.

1. Candidato aprovado em concurso público além do número de vagas oferecido no edital adquire o direito à nomeação, respeitada a ordem de classificação, na hipótese em que a administração, no prazo de validade do certame, havendo cargos efetivos a preencher e estando evidenciada a necessidade dos serviços, promove contratação temporária de funcionários para o desempenho de atribuições próprias desses cargos, em detrimento dos aprovados no certame. Precedentes.

2. No caso examinado nos autos, não há falar em preterição, porquanto a contratação questionada pelas recorrentes deu-se em caráter precário e temporário, não tendo sido apresentada nenhuma prova da existência de novos cargos efetivos vagos, na Secretaria Regional de Diamantina, além daqueles três oferecidos no concurso de 2005, que foram preenchidos em estrita obediência à ordem de classificação.

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg nos EDcl no RMS 31.083/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 22/05/2014)

Presente esta moldura fática e em consonância com as disposições editalícias não prospera a pretensão autoral.

ANTE O EXPOSTO, denego a segurança

extinguindo o presente feito com resolução de mérito. Sem honorários advocatícios consoante art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

Belém (PA), 01 de junho de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]

Direito Administrativo. Editora Atlas, 23ª edição, 2010, p. 520

Belém, 02/06/2021